Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703873-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. R. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: C. J. S. DESPACHO DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 51699933, e tendo em vista a negativa de seguimento do recurso extraordinário por si interposto, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, diante do julgamento de mérito do RE 1.140.005 (Tema 1.002), vem pleitear o sobrestamento da presente demanda, até o julgamento definitivo do paradigma, informando que foram opostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes. Afirma que a eficácia de um precedente obrigatório depende da publicação da íntegra do acórdão que estabeleceu os parâmetros para solução da questão jurídica, uma vez que, somente desse modo, será possível aferir os exatos contornos daquilo que foi deliberado. Esclarece, ainda, que a decisão de mérito levou em consideração apenas a estrutura da Defensoria Pública da União, sem a devida aplicação de um distinguishing. Ao final, requer, ainda, e subsidiariamente, que, em caso de procedência do pedido, o valor dos honorários sejam fixados por apreciação equitativa, ou levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Efetivamente, quanto à pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, compulsando-se a página eletrônica do excelso STF, não se verifica registro de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que, se houvesse, poderia em tese vir em socorro à tese do ora agravante. Ademais, sobre a matéria, a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que: DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (Rcl 2.576, Rela. Mina. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 2. Além disso, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1279796 AgR-segundo, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2022) (g.n.). DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 795968 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/5/2023). Nada a prover, portanto, quanto ao pedido, inclusive quanto ao pleito subsidiário, de fixação dos honorários em juízo de equidade, por se tratar de medida que refoge à competência desta Presidência. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014